Tribunal: STF
Processo: RE 340896
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Agregação. Gratificação de
responsabilidade técnica.
- Falta de demonstração de que, no caso, ocorre gratificação sobre
gratificação sob o mesmo título ou idêntico fundamento
(artigo 37, XIV, da Constituição em sua redação originária).
Ademais, inexiste, no caso, ofensa ao art. 2º da Carta Magna.
- Tendo o acórdão recorrido se baseado em interpretação que deu à
legislação infraconstitucional estadual, não violou o princípio de
que não há direito adquirido a regime jurídico porque não se fundou
na existência de direito adquirido.
- Por fim, as questões referentes aos artigos 37, caput, 39, § 1º,
e 61, II, "a", da Carta Magna não foram prequestionadas.
Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso III do
art. 102 da Constituição, mas não provido.